Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000834-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALTAIR CAVAGLIERI
AGRAVADO: VOLMAR LODI, REJANE LUIZA LODI, KARINE LODI PRADO, LODI PARTICIPAÇÕES LTDA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Altair Cavaglieri contra decisão que na Ação de reintegração de Posse com Pedido de Tutela Cautelar no 1015069-66.2019.8.11.0015, que move contra Jose Antonio Biazão Basso, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, declinou da Competência para a Comarca de Cláudia-MT, nos termos do artigo 64, §1o, do CPC.
Em síntese, aduz que propôs a presente ação a fim de ser reintegrado na posse de uma área de 118,36hectares, injustamente ocupada pelos agravados.
Afirma que no ano de 2005 as partes firmaram contrato de permuta, por meio do qual alienou dois imóveis que lhe pertenciam, um com 392,04hectares e outro com 941,36ha. Além de que ofereceu também, a área objeto desta ação, mas os recorridos não se interessaram em adquiri-la.
Assegura que os 118,36ha confrontam com as áreas permutadas (392,04ha e 941,36ha) e, apesar de não integrarem o negócio, tomou conhecimento que os agravados invadiram o imóvel, o que se comprova por meio do Croqui do CAR Estadual MT 60036/2017, em cujo documento se declaram proprietários e possuidores da área.
Afirma que tomou conhecimento que os agravados procederam ao Georreferenciamento das áreas regularmente permutadas, mas incluíram, indevidamente, os 118,36ha que não fazem parte da negociação.
Sustenta nulidade da decisão, porque não poderia ter sido declinada a competência, sem que antes fosse ouvido, o que é vedado no ordenamento vigente, nos termos dos artigos 9o e 10o do CPC.
Afirma que não há fundamento jurídico apto para modificar a regra de competência, que aliás, é absoluta (artigo 47, §2o do CPC).
Salienta que as coordenadas do imóvel indicam que 69% (81,50hectares) da matrícula está localizada no Município de Sinop e o restante, apenas 31% (36,86hectares) se localiza no Município de Claudia-MT e, neste caso, aplica-se o disposto no artigo 60 do CPC. De modo que o juízo de Sinop é o prevento para processar e julgar a demanda.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do agravo.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a suspensão dos efeitos da decisão que na presente Ação de Reintegração de Posse, declinou da competência para processar e julgar a demanda ao Juízo da Comarca de Cláudia-MT.
Para a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, o próprio recorrente noticia que aproximadamente 70% do imóvel objeto da presente ação se localiza no Município de Sinop-MT e apenas o restante na Comarca de Cláudia, juízo para o qual fora declinada a competência.
Diante desse contexto, até para que não se promova atos desnecessários, revela-se prudente deferir a tutela postulada para suspender a decisão que declinou a competência em favor do juízo da recuperação judicial, até que a questão seja apreciada pelo mérito.
Posto isso, defere-se a tutela postulada para suspender a decisão agravada.
Intimem-se os agravados para a contraminuta.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator